Tribunal: TJSP
Processo: 1004140-12.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que apontam vícios no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004140-12.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA, é
embargado/embargante FA-PLASTIC TERMOPLASTICOS LTDA-EPP e Embargado
CMF
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS MULTISETORIAL LP.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004140-12.2018.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21581
Fls. 2/9
Voto no 21581
Embargos de Declaração Cível no 1004140-12.2018.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo
Embargante/Embargado: Saferchem Comercio e Material Plastico Ltda
Embargado: Cmf Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Multisetorial Lp
Embargado/Embargante: Fa-Plastic Termoplasticos Ltda-epp
Juiz de Direito: Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Embargos de Declaração Embargantes que apontam
vícios no julgamento do recurso de apelação

Inocorrência Pretensão de nítido caráter infringente
Impossibilidade de rediscussão
Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
Precedentes Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fa-
Plastic Termoplásticos Ltda EPP e Saferchem Comércio e Material De
Plástico Ltda, em face do v. acórdão prolatado às fls.816/824, pelo qual os
recursos interpostos pelas embargantes foram improvidos.
As embargantes argumentam que houve equívoco quanto
à análise dos fatos, porquanto demonstrados vícios dos produtos e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004140-12.2018.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21581
Fls. 3/9
respectiva devolução. Alegam que o fato é oponível em relação à embargada
(fls.01/05 e 06/22).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
As embargantes afirmam que não houve análise adequada
dos fatos.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e claramente
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de omissão ou contradição.
Foi consignado:
“Cediço que a duplicata constitui título de crédito
causal, porquanto vinculada a negócios jurídicos, que têm por objeto a
compra e venda de mercadoria ou a prestação de serviços e formal, pois
deve, necessariamente, corresponder a uma nota fiscal/fatura e às condições
nela previamente fixadas.
Nesse sentido, a lição de Fábio Ulhoa Coelho:
“A duplicata mercantil é título causal, no sentido de que
a sua emissão somente se pode dar para a documentação de crédito nascido
de compra e venda mercantil. A consequência imediata da causalidade é,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004140-12.2018.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21581
Fls. 4/9
portanto, a insubsistência da duplicata originada de ato ou negócio jurídico
diverso” (Curso de Direito Comercial, 18a Edição, ano 2014, Editora Saraiva, p. 109).
Dessa forma, a circulação dos títulos, confere-lhes
autonomia em relação ao negócio jurídico subjacente, facultando ao
portador o exercício do direito à cobrança do crédito, neles estampados,
abstraídas relações obrigacionais antecedentes à transmissão.
Oportuno o magistério do Professor Rubens Requião a
respeito do tema:
“Baseado na teoria de Vivante, explicamos que o título
de crédito é autônomo, não em relação a sua causa como às vezes se tem
explicado, mas porque o possuidor de boa-fé exercita um direito próprio, que
não pode ser restringido ou destruído em virtude das relações existentes
entre anteriores possuidores e o devedor. Cada obrigação que deriva do
título é autônoma em relação às demais”.(Requião, Rubens Curso de direito
comercial, 2o volume 31. Ed. rev. e atual. Por Rubens Edmundo Requião. São Paulo :
Saraiva p.577)
In casu, restou demonstrada a boa-fé da empresa ré
CMF, à medida que comprovou ter solicitado à autora a confirmação de
regularidade das transações que originaram os títulos, o que ficou
expressamente pontuado em sede da fundamentação da r. sentença
recorrida:
“Às fls. 194/197 consta a cessão das duplicatas de fls.
199 (DMI no 7078), baseadas na nota fiscal de fls. 198 (devidamente
carimbada pela autora). A cessão ocorreu em 10.1.2018 e a empresa autora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004140-12.2018.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21581
Fls. 5/9
no e-mail de fls. 200/203 de 15.1.2018, confirmou o recebimento das
mercadorias e o valor das duplicatas e não apresentou qualquer objeção.
Às fls. 204/206 consta a cessão das duplicatas de fls.
208/209 (DMI no 7193), baseadas na nota fiscal de fls. 207 (devidamente
carimbada pela autora). A cessão ocorreu em 15.1.2018 e a empresa autora,
no e-mail de fls. 210/213 de 18.1.2018, confirmou o recebimento das
mercadorias e o valor das duplicatas e não apresentou qualquer objeção.
Às fls. 214/217 consta a cessão das duplicatas de fls.
219/221 (DMI no 7975), baseadas na nota fiscal de fls. 218 (devidamente
carimbada pela autora). A cessão ocorreu em 15.1.2018 e a empresa autora,
no e-mail de fls. 223/224 de 19.2.2018, confirmou o recebimento das
mercadorias e o valor das duplicatas e não apresentou qualquer objeção.
Às fls. 225/228 consta a cessão das duplicatas de fls.
230/232 (DMI no 8328), baseadas na nota fiscal de fls. 229 (devidamente
carimbada pela autora). A cessão ocorreu em 27.2.2018 e a empresa autora,
no e-mail de fls. 233/236 de 1.3.2018, confirmou o recebimento das
mercadorias e o valor das duplicatas e não apresentou qualquer objeção.
Às fls. 237/240 consta a cessão das duplicatas de fls.
242/243 (DMI no 8628), baseadas na nota fiscal de fls. 241 (devidamente
carimbada pela autora). A cessão ocorreu em 12.3.2018 e a empresa autora,
no e-mail de fls. 245/248 de 13.3.2018, confirmou o recebimento das
mercadorias e o valor das duplicatas e não apresentou qualquer objeção.
Às fls. 249/251 consta a cessão das duplicatas de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004140-12.2018.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21581
Fls. 6/9
253/256 (DMI no 8795), baseadas na nota fiscal de fls. 252 (devidamente
carimbada pela autora). A cessão ocorreu em 20.3.2018 e a empresa autora,
no e-mail de fls. 257/259 de 21.3.2018, confirmou o recebimento das
mercadorias e o valor das duplicatas e não apresentou qualquer objeção.”
(fls.655/656).
Não se olvida que, posteriormente, houve a constatação
dos vícios e a devolução dos produtos, fatos que não se mostram relevantes à
desconstituição dos títulos em face da endossatária, terceira de boa-fé.
Nesse passo, registre-se por oportuno que, a despeito da
conclusão inicial do expert nomeado pelo juízo, quanto à falsidade da
assinatura atribuída ao Engenheiro Luis Antônio Auad, no relatório de
irregularidade (fls.25 382/436), o que deu ensejo à suspeita aventada pela
ré CMF em sede de contestação, posteriormente, referido engenheiro veio a
ratificar o conteúdo do relatório, justificando a divergência entre as
assinaturas.
Saliente-se, ainda, que as obrigações oriundas das
duplicatas não guardam relação com a recuperação judicial da ré
Saferchem, porquanto a autora ostenta a condição de devedora, sendo
credora a ré CMF.
Considerando ter se valido a ré CMF de todas as
cautelas de praxe, no momento da aquisição dos títulos, solicitando a
confirmação da devedora, não paira mácula quanto à boa-fé a eivar sua
conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004140-12.2018.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21581
Fls. 7/9
Assim, não socorre a autora e a ré Saferchem o aludido
desacordo comercial, haja vista a observância do princípio da
inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé.
Eventual reparação do prejuízo experimentado pela
autora poderá ser pleiteado, se o caso, em face da endossante, que a despeito
do eventual inadimplemento do contrato originário, transmitira os títulos.
Desta forma, considerando a boa-fé da ré CMF em
relação ao negócio jurídico subjacente, tendo em vista que a propriedade das
duplicatas lhe fora transmitida regularmente, não se vislumbra ilegalidade.
Assim, comprovado fato impeditivo do direito da autora,
conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
irretorquível a r. sentença ao julgar improcedentes os pedidos
iniciais.”(fls.820/824).
Vê-se, ademais, que a contradição que autoriza o manejo
dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos termos do
decisório atacado. Não se refere o legislador à aplicação da lei e à análise dos
fatos, que é pertinente à livre convicção do Juízo.
Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de Justiça,
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 4a
Turma, j. 07.05.2002).
Conveniente esclarecer que a valoração da prova e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004140-12.2018.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21581
Fls. 8/9
aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre convicção
do Juízo, sendo certo que os aclaratórios estão pautados, exclusivamente, na
insurgência das embargantes em face do resultado do julgamento, o que
denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO
Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre
matéria não suscitada Integração descabida Não
constatado qualquer vício
Embargos rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
2008212-54.2015.8.26.0000;
Relator(a):
Ricardo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1004140-12.2018.8.26.0008/50000 São Paulo Voto no 21581
Fls. 9/9
Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora